Tribunal: STF
Processo: Rcl 70899
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
RECLAMAÇÃO. DÉBITOS TRABALHISTAS. GRUPO ECONÔMICO E SUCESSÃO EMPRESARIAL. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
 
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por Starboard Restructuring Partners Consultoria em Negocios Ltda., Starboard Asset Ltda., Starboard Holding Ltda., Partners Holding Ltda., contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região, nos autos do Processo nº 0000209-88.2021.5.06.0341, por meio do qual teria sido descumprido o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no enunciado nº 10 da Súmula Vinculante.

    2. Narram os reclamantes que, na origem, Starboard Restructuring Partners Consultoria em Negócios Ltda., Starboard Asset LTDA e Starboard Holding Ltda., foram incluídos como responsáveis solidários no polo passivo de execução trabalhista, “em razão de supostamente integrarem grupo econômico”. Acrescentam que, “com base na emissão de debênture, sob o fundamento de ter sido constatada a presença das Reclamantes no conselho administrativo do grupo Máquina de Vendas, empregador do Autor na Reclamação Trabalhista”, foi reconhecida a existência de grupo econômico.

    3. Asseveram que não formam grupo econômico com a “Máquina de Vendas”, responsável por vultoso passivo trabalhista, com o qual mantiveram meras relações comerciais. 

    4. Afirmam que a decisão reclamada afastou os arts. 50, § 3º, e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005; art. 116 da Lei de nº 6.404, de 1976 (Sociedades Anônimas); art. 40 do Decreto nº 10.854, de 2021; e art. 2º, § 3º, da CLT, “na medida em que as referidas normas vedam atribuição de responsabilidade de terceiro, muito menos solidária e em razão de operação mercantil consubstanciada na emissão de debênture”.

    5. Requerem a concessão de medida liminar para que se determine a suspensão do processo, assim como dos eventuais atos de execução. No mérito, pleiteiam a cassação da decisão impugnada, julgando-se procedente o pedido formulado na reclamação, para que seja cassada a decisão impugnada, com observância ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF, buscando a não responsabilização solidária em razão do reconhecimento de grupo econômico.

É o relatório.

Decido.
    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional (arts. 102, inc. I, al. “l”, e 103-A, § 3º, da CRFB), tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância de enunciado da Súmula Vinculante desta Corte.

    7. No caso, a parte reclamante alega que o Órgão reclamado teria violado o verbete nº 10 da Súmula Vinculante do STF:

E. nº 10 (SV): “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte.”

    8. Isso porque, segundo sua compreensão, a decisão reclamada, ao condená-la solidariamente pelo pagamento das verbas trabalhistas discutidas junto à origem, teria negado vigência aos seguintes dispositivos legais: arts. 50, parágrafo 3º e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005; art. 116 da Lei nº 6.404, de 1976; art. 40 do Decreto nº 10.854, de 2021;  e art. 2º, § 3º da CLT.

    9. Como bem resumiu a reclamante na sua a inicial, a decisão reclamada foi proferida sob os seguintes fundamentos:

“Em resumo, o acórdão reconhece o grupo econômico partindo da premissa de que: 
A emissão da debênture nos autos da Ação de Recuperação Judicial se revelaria uma fraude; 
A identidade societária envolvendo o Sr. Pedro Bianchi também revelaria interesse integrado; 
A participação no conselho administrativo demonstraria ingerência do Grupo Starboard no Grupo Máquina de Vendas.” (grifos nossos)

    10. Verifico que a decisão reclamada, ao reconhecer a formação de grupo econômico e atribuir responsabilidade solidária às reclamantes com base no artigo 2º, §§2º e 3º da CLT, levou em consideração nuances do caso concreto que vão além da regular operação mercantil resguardada pelo art. 50, §3º da Lei 11.101/2005.

    11. É o que se depreende dos trechos do acórdão prolatado (e-doc. 17, p. 4-5; 39; 43-49; destaques acrescentados): 

“(...) RECURSO PATRONAL. GRUPO ECONÔMICO. RELAÇÃO DE COORDENAÇÃO ENTRE AS EMPRESAS-RÉS. COMUNHÃO DE INTERESSES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Nos termos do disposto nos parágrafos 2º e 3º do art. 2º da CLT, com redação dada pela Lei 13.467/2017, são solidariamente responsáveis pelas obrigações decorrentes da relação de emprego as empresas que, embora com personalidades jurídicas distintas, estejam ‘sob a direção, controle ou administração de outra’ e também aquelas que, embora guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, configurado pela ‘demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes’, não bastando para tanto a mera identidade de sócios. Desta forma, ante a comprovação da relação de coordenação entre as empresas, com interesse social integrado e comunhão de interesses, conduz à caracterização de grupo econômico, ainda que não se verifique o controle e administração de uma empresa sobre as outras, em grau de hierarquia ascendente. Logo, evidenciados os pressupostos legais, penso ser inequívoca a formação do grupo econômico, o que atrai a responsabilidade solidária das empresas envolvidas, nos moldes do artigo 2º, §§ 2º e 3º, da CLT. Desprovido o recurso conjunto apresentado por STARBOARD RESTRUCTURING PARTNERS CONSULTORIA EM NEGÓCIOS LTDA., STARBOARD ASSET LTDA., STARBOARD HOLDING LTDA. e PARTNERS HOLDING LTDA.
(...)
Da responsabilidade solidária dos réus (matéria comum aos recursos de PEDRO HENRIQUE TORRES BIANCHI, APOLLO SB HOLDINGS L.P.,STARBOARD RESTRUCTURING PARTNERS CONSULTORIA EM NEGÓCIOS LTDA., STARBOARD ASSET LTDA., STARBOARD HOLDING LTDA. e PARTNERS HOLDING LTDA.) 
Foi reconhecida, tal qual postulada, a responsabilidade solidária de todos os réus.
(...)
Pois bem. 
Os §§ 2º e 3º, do art. 2º, da CLT, com a redação alterada pela Lei nº 13.467/2017, assim dispões:

‘§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas, personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando cada uma sua autonomia, integrem grupo econômico, serão responsáveis solidariamente pelas obrigações decorrentes da relação de emprego. 
§ 3o Não caracteriza grupo econômico a mera identidade de sócios, sendo necessárias, para a configuração do grupo, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesses e a atuação conjunta das empresas dele integrantes’.
Conforme se infere dos dispositivos acima transcritos, a formação de grupo econômico pressupõe que as empresas integrantes estejam economicamente associadas, por coordenação ou subordinação, não servindo a tal comprovação a mera identidade de sócios, mas, sim, a demonstração do interesse integrado, a efetiva comunhão de interesse e a atuação conjunta das empresas integrantes do aludido grupo.
(...)
Logo, o grupo econômico pode restar caracterizado, ainda que inexista uma relação formal de coordenação ou subordinação entre as empresas, desde que haja, na prática, o controle de uma sobre a outra, ou interesses integrados entre elas.
(...)
Inicialmente, cumpre trazer à baila o conceito de debênture para melhor compreensão da transação existente entre as reclamadas. 
Segundo Fábio Ulhoa Coelho, in Curso de direito comercial, ‘Debêntures são valores mobiliários que conferem direito de crédito perante a sociedade anônima emissora, nas condições constantes do certificado (se houver) e da escritura de emissão’. De forma mais didática, pode-se dizer que as debêntures são títulos de dívida emitidos por uma empresa visando à captação de recursos, comprometendo-se a devolver ao debenturista - o titular do crédito - o dinheiro captado no prazo e nas condições estabelecidos na escritura de emissão.

Da análise do "Instrumento particular de escritura de primeira emissão privada de debênture permutável por ações, da espécie com garantia real, em série única, da RN Comércio Varejista S.A." encartado às fls. 266/301 do caderno processual (id. 06bafe9) é possível constatar a emissão, em 05/02/2019, de debênture no valor R$ 250.000.000,00 (duzentos e cinquenta milhões de reais) pelo Grupo Máquina de Vendas Brasil S/A (ex-empregador da autora) em favor da 3ª reclamada (Grupo Starboard), conversíveis em 72,5% de ações ordinária e preferenciais da empresa emitente, com vencimento em 29/05/2023. É o que consta na cláusula 3.11 do referido instrumento (...)
(...)
Da análise dos termos acima, data vênia de posicionamentos em contrário, resta claro que o Grupo Máquina de Vendas, sob o simulacro de emissão de debênture, transferiu ao Grupo Starboard - única debenturista - o controle acionário e operacional daquele primeiro, concedendo-lhe o direito de conversão da debênture, a qualquer tempo, em 72,5% das ações ordinárias e preferenciais da companhia emitente, bem como oportunizando-lhe indicar 3 (três) membros do Conselho de Administração - inclusive o Presidente deste Conselho - e, ainda, o direito de indicar o Diretor Presidente e o Diretor de Reestruturação e Relacionamento com Investidores.
Interessante notar que, consoante "Ata da Reunião do Conselho de Administração Realizada em 22 de março de 2019" da Máquina de Vendas Brasil Participações S/A (id. 3ceb216) resta comprovado que o Sr. Pedro Henrique Torres Bianchi foi eleito para o cargo de Presidente do Conselho de Administração, bem assim, para o cargo de Diretor Presidente do grupo econômico emitente das debêntures. O mesmo Pedro Henrique Torres Bianchi, inclusive, também foi indicado para o cargo de "Diretor sem designação específica" no Grupo Starboard em 17/04/2019, conforme se extrai da "escritura pública de constituição de sociedade subsidiária integral" de id. 54a3ca6, comprovando sua atuação simultânea em ambas as empresas - Máquina de Vendas (emitente) e Starboard (debenturista), em inescusável conflito de interesses, ante a relação economicamente contraposta entre as empresas - credora e devedora.
Sobre o tema, peço venia à Exma. Desembargadora Solange Moura de Andrade, relatora do Recurso Ordinário 0000286-30.2021.5.06.0331, julgado em 27/09/2023 pela 2ª Turma deste Regional, para transcrever parte dos fundamentos adotados naquele julgamento, que reconheceu a formação do grupo econômico entre as empresas do Grupo Máquina de Vendas S/A com aquelas constituídas pelo grupo Starboard. Confira-se:
(...)
Em verdade, o Grupo Apollo e o Grupo Starboard se tornaram sócios e adquiriram, por meio de empresas subsidiárias, o controle do Grupo Máquina de Vendas. Isso se deu após a venda do Grupo controlador, e com isso, passou a ocupar a maioria do conselho de administração por meio de sócios, estes assumindo o controle, a gestão, e comando do grupo MDV.
(...)
Portanto, resta evidenciada estreita relação entre as empresas, com o investimento de capital e, inclusive, participação na administração da empresa devedora (grupo Máquina de vendas), de modo que se tem por caracterizada a formação de grupo econômico, consoante disposto no art. 2º, § 2º, da CLT, impondo-se a responsabilidade solidária aos integrantes do grupo. 
Diante do quadro acima exposto, manifesta a existência de elementos que se revelam suficientes à caracterização do grupo econômico entre as empresas componentes do polo passivo. 
Caracterizada, portanto, a responsabilidade solidária das empresas componentes do grupo econômico, na forma do § 2º do art. 2º da CLT.
(...)
Em idêntico diapasão, cito provimento exarado pela 1ª Turma deste Regional, no julgamento do Recurso Ordinário 0000481-32.2021.5.06.0002 realizado em 26/09/2023, de relatoria da Desembargadora Dione Nunes Furtado da Silva, envolvendo igual matéria e as mesmas empresas-reclamadas, assim ementado:
RECURSO ORDINÁRIO DA PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO. Constatando-se a relação de hierarquia e coordenação entre as litisconsortes e a empresa ex-empregadora da demandante, deve ser reconhecida a existência de grupo econômico, nos moldes do artigo 2.º, § 3.º, da Consolidação das Leis do Trabalho, e, por conseguinte, a responsabilização solidária, nos termos e limites constantes da fundamentação. Apelo provido parcialmente, nesse aspecto. 
Seguindo diretriz consentânea, veja-se o posicionamento de outros Regionais: 
AGRAVO DE PETIÇÃO. SUCESSÃO FRAUDULENTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. Escorreita a decisão de origem que, com base na farta documentação constante dos autos, reconheceu a responsabilidade solidária decorrente da sucessão fraudulenta do Grupo Máquina de Vendas pelo Grupo Starboard, ratificando a inclusão de empresas pertencentes a este grupo no polo passivo da execução, nos termos dos arts. 9º, 10 e 448 da CLT. Agravo de petição não provido. (TRT-23 - AP: 00001939120195230031, Relator: JULIANO PEDRO GIRARDELLO, 2ª Turma) 
APELO PATRONAL. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIZAÇÃO SOLIDÁRIA. Demonstrado que as empresas RN Comércio Varejista S.A. e Máquina de Vendas Brasil Participações S.A. e as litisconsortes PARTNERS HOLDING LTDA., STARBOARD HOLDING LTDA., STARBOARD ASSET LTDA. E STARBOARD RESTRUCTURING PARTNERS CONSULTORIA EM NEGÓCIOS constituem uma unidade de integração interempresarial, configura-se a formação de grupo econômico, conforme previsto nos §§ 2º e 3º do art. 2º da CLT, devendo ser solidariamente responsabilizadas pela satisfação do crédito trabalhista. (TRT-19 - RO: 00002546720215190006, Relator: Carolina Bertrand Rodrigues Oliveira, Data de Publicação: 17/08/2023) 
APELO DAS LITISCONSORTES. GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURADO. É evidente a relação entre as empresas reclamadas RN COMÉRCIO VAREJISTA S.A., MÁQUINA DE VENDAS BRASIL PARTICIPAÇÕES S.A. e as litisconsortes PARTNERS HOLDING LTDA., STARBOARD HOLDING LTDA., STARBOARD ASSET LTDA. E STARBOARD RESTRUCTURING PARTNERS CONSULTORIA EM NEGÓCIOS, de tal forma a configurar grupo econômico, no que todas elas devem responder, de forma solidária, pelo adimplemento dos direitos trabalhistas deferidos na presente reclamatória, a teor do disposto no art. 2º, § 2º, da CLT. [...] (TRT-19 - RO: 00000690420225190003, Relator: Antônio Catão, Data de Publicação: 28/03/2023) 
RECURSO ORDINÁRIO DAS RECLAMADAS STARBOARD RESTRUCTURING PARTNERS CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA., STARBOARD ASSET LTDA., STARBOARD HOLDING LTDA. e PARTNERS HOLDING LTDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO GRUPO STARBOARD. INGERÊNCIA DE UMA EMPRESA SOBRE A EMPREGADORA. Constatando-se relação de hierarquia entre o grupo STARBOARD e a empresa empregadora, com a ingerência do primeiro sobre o corpo administrativo do segundo, deve ser reconhecida a existência de grupo econômico, nos termos do artigo 2º, § 3º, da Consolidação das Leis do Trabalho, devendo ser mantida a r. Sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das reclamadas mencionadas. Recurso conhecido e desprovido. 
RECURSO ORDINÁRIO DO RECLAMANTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO COM GRUPO APOLLO. Diante da ausência de provas quanto ao controle e à fiscalização, não há se falar em grupo econômico entre as reclamadas APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC e APOLLO SB HOLDINGS LP e as empresas do Grupo Starboard e da Máquina de Vendas, esta ultima do qual faz parte a empregadora. Sentença mantida. (TRT-8. Processo: 0000155-21.2021.5.08.0001 ROT; Data: 09/03/2023; Órgão Julgador: 2ª Turma; Relator: PAULO ISAN COIMBRA DA SILVA JUNIOR)”.
Ante o exposto, (...) nego provimento à insurgência conjunta de STARBOARD RESTRUCTURING PARTNERS CONSULTORIA EM NEGÓCIOS LTDA., STARBOARD ASSET LTDA., STARBOARD HOLDING LTDA. e PARTNERS HOLDING LTDA.”

    12. Com efeito, do exame detido da fundamentação adotada pela decisão impugnada, constata-se que o Órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de qualquer preceito legal referente à responsabilização solidária por débitos trabalhistas, mas, tão somente, deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada. 

    13. Se bem observada, a decisão reclamada sequer se manifestou - explícita ou implicitamente - sobre a inconstitucionalidade dos arts. 50, parágrafo 3º e 141, inc. II, da Lei nº 11.101, de 2005; art. 116 da Lei nº 6.404, de 1976; art. 40 do Decreto nº 10.854, de 2021, cuja incidência ao caso sequer chegou a ser cogitada, demonstrando a ausência da necessária aderência estrita entre o caso e a Súmula Vinculante 10. 

    14. Na presente hipótese, o reconhecimento da responsabilidade solidária da parte Reclamante, por fazer parte de grupo econômico, ocorreu diante da análise dos fatos e com fundamento no art. 2º da CLT, bem como nos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais que permeiam a temática.

    15. Assim, não caracterizada violação aos termos do enunciado acima transcrito, que proíbe especificamente a declaração velada de inconstitucionalidade sem a observância à cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CRFB). 

    16. Nesse contexto, evidencia-se que o caso em tela não guarda aderência estrita necessária para o reconhecimento de que houve descumprimento do enunciado vinculante apontado como paradigma, conforme sólida jurisprudência desta Corte. Nesse sentido:

 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. GRUPO ECONÔMICO. SUCESSÃO EMPRESARIAL. APONTAMENTO DE FRAUDE: REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À SÚMULA VINCULANTE N. 10 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(Rcl nº 52.649-AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONTRARIEDADE AO ENUNCIADO Nº 10 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF: AUSÊNCIA. AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL: INOCORRÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. 1. Ausente contrariedade ao enunciado nº 10 da Súmula Vinculante do STF a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da CRFB. 2. Inocorrência de situação de afastamento de lei ou de ato normativo com base em fundamento constitucional, caracterizada situação de mera interpretação de norma infraconstitucional. 3. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 51.813-AgR/RS, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos nossos). 

    17. Ademais, é farta a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que a reclamação não constitui sucedâneo recursal, notadamente nos casos em que se revela necessário aferir o conjunto fático-probatório. Nesse sentido:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 10. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas na decisão atacada, devendo esta, portanto, ser mantida por seus próprios fundamentos. II - Não houve o afastamento de ato normativo com fundamento na incompatibilidade com o Texto Constitucional, ainda que de forma implícita. O ato reclamado limitou-se a interpretar norma de caráter infraconstitucional para decidir acerca da formação do grupo econômico. III - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. IV - Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 50.512-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 03/03/2022).
 
“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AÇÃO TRABALHISTA. CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO INTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. FALTA DE ADERÊNCIA ESTRITA. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. É inviável a reclamação quando o ato reclamado não possui aderência estrita ao paradigma apontado como afrontado. 2. In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADPF 324, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda estrita pertinência com o paradigma. Precedentes. 3. Não se evidencia ofensa à Súmula Vinculante 10 desta Corte, diante da inexistência de juízo de inconstitucionalidade acerca da norma legal invocada.  4. Descabimento, nessa hipótese, da reclamação como sucedâneo recursal.  5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 41.041-AgR/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/09/2020, p. 28/09/2020).
 
“AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ADPF 324. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO VERBETE VINCULANTE N. 10 DA SÚMULA. 1. No julgamento da ADPF 324, o Supremo não descartou a possibilidade de a terceirização mostrar-se concretamente abusiva. 2. O órgão reclamado não promoveu o afastamento da incidência de nenhum preceito legal permissivo de contratação de mão de obra terceirizada; apenas deu ao caso concreto, com base em elementos dele extraídos, a solução jurídica que lhe pareceu mais apropriada, sem violar o enunciado vinculante n. 10 da Súmula. 3. Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. 4. Agravo interno desprovido.”
(Rcl nº 34.582-AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 21/02/2022, p. 04/04/2022).

    18. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 29 de agosto de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator